Tribunal: TJMT
Processo: 1008004-36.2017.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008004-36.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), MILTON CLEMENTE JUVENAL - CPF: 640.518.628-87 (EMBARGANTE), BANCO ORIGINAL DO AGRONEGOCIO S/A - CNPJ: 09.516.419/0001-75 (EMBARGADO), FLAVIO PEREIRA LIMA - CPF: 164.185.788-99 (ADVOGADO), FABIO TEIXEIRA OZI - CPF: 266.752.118-89 (ADVOGADO), STEFANO MOTTA - CPF: 346.564.438-75 (ADVOGADO), GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA - CPF: 091.683.717-30 (ADVOGADO), PEDRO REZENDE MARINHO NUNES - CPF: 893.312.147-15 (ADVOGADO), GABRIEL KUKULKA FIGUINHA - CPF: 408.124.328-00 (ADVOGADO), RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL - CPF: 369.152.188-66 (ADVOGADO), JOAO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA - CPF: 398.164.108-69 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), MARCIO RUBENS PASSOLD - CPF: 679.187.789-87 (ADVOGADO), LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - CPF: 015.527.569-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
REJULGAMENTO – DETERMINAÇÃO PELO STJ –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO – DECURSO DO TEMPO – VALORIZAÇÃO – ART. 873, CPC – POSSIBILIDADE – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Prudente a realização de nova avaliação do bem penhorado, imóvel rural, tendo em vista o transcurso de longo período e possível alteração em seu valor comercial, evitando-se, ainda,
prejuízo ao devedor e possível obtenção de indevida vantagem pelo credor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1008004-36.2017.8.11.0000

EMBARGANTE: MILTON CLEMENTE JUVENAL

EMBARGADO: BANCO ORIGINAL DO AGRONEGÓCIO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por determinação do eminente Ministro Moura Ribeiro, Relator do Agravo em Recurso Especial n. 1423312 - MT (2018/0346280-3), que conheceu do agravo para, de plano, determinar o retorno dos autos ao Tribunal Estadual para que analise a questão trazida nos embargos de declaração no que diz respeito à alegação do ora embargante de que
“a avaliação foi realizada em há mais de dois anos e meio, de modo que seu atual valor de mercado estaria defasado, devendo ser determinada nova avaliação”
, trago em mesa os embargos de declaração (id. 1565612) opostos por
MILTON CLEMENTE JUVENAL
, para sanar omissão do acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto.

Contrarrazões aviadas pelo embargado
BANCO ORIGINAL DO AGRONEGÓCIO S/A
no Id. 1653706.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício existente no acórdão desta Câmara que, sob a relatoria da
Desa. Cleuci Terezinha Chagas
, negou provimento ao agravo de instrumento, cuja a ementa é a seguinte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO A QUO QUE MANTEVE A PRIMEIRA PRAÇA E ANULOU A SEGUNDA –AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA REALIZAÇÃO DO PRIMEIRO LEILÃO – OBSERVÂNCIA DOS PRAZOS LEGAIS DE PUBLICAÇÃO E DOS REQUISITOS EXIGIDOS – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em nulidade da primeira praça quando se verificar que o executado e seu advogado foi devidamente intimado para o ato em tempo e modo devido, tendo em vista que o artigo 889, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que a cientificação pode se dar por meio de carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo. No caso dos autos ficou comprovado que o leiloeiro encaminhou carta registrada para o executado e seu patrono, bem como o exequente tomou a mesma providência, inclusive com intimação pessoal. De mesmo modo, o edital de leilão foi devidamente publicado em sitio eletrônico, bem como em jornal de ampla circulação, ausentes assim, as nulidades apontadas pela parte.”
(TJ-MT - AI: 10080043620178110000 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Data de Julgamento: 13/12/2017, Vice-Presidência, Data de Publicação: 19/12/2017)

De fato, como observado pelo Superior Tribunal de Justiça, o
decisum
é omisso em relação ao pedido de nova avaliação do imóvel rural penhorado nos autos da ação de execução e levado à praça, de modo que passo a análise.

Quanto ao ponto, o embargante sustenta que
“a avaliação fora realizada em 30.07.15, ou seja, há dois anos e meio, de modo que seu atual valor de mercado estaria defasado” – sic.

Para tanto, defende que
“o valor dos bens se altera ao longo do tempo. No caso em tela, já se passaram dois anos e meio da avaliação realizada, de modo que imprescindível se faz a análise do argumento exposto pelo ora embargante em seu agravo de instrumento sobre a necessidade da realização de uma nova avaliação do bem imóvel, justamente com o escopo de refletir o seu atual valor de mercado, nos termos do art. 873, II, do CPC/15” – sic.

Das razões do agravo, o ora embargante aduz também que
“Não se pode perder de vista, ademais, que o laudo de avaliação da Fazenda Jequitibá foi produzido em 30.07.15 (cf. fls. laudo técnico de fls. 389/462), ou seja, há mais de dois anos. Nesse período, é evidente que o valor da Fazenda Jequitibá sofreu alterações, razão pela qual se mostra necessária a realização de nova avaliação do imóvel ou, ao menos, que seja realizada a atualização monetária do valor da avaliação já realizada” – sic.

Por sua vez, o agravado, ora embargado, rebate a tese sob o argumento de que
“já está em discussão nos autos do agravo de instrumento n. 1003061-10.2016.8.11.0000, em que já se reconheceu não estarem presentes os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela recursal e, por conseguinte, suspensão das praças”
– sic Id. 984530.

Sobre essa questão, importante desde já esclarecer que a matéria tratada no mencionado agravo é distinta do aqui analisado, eis que naquele impugnou-se a perícia realizada para avaliar o imóvel constrito, enquanto que nesse debate-se o tempo entre o trabalho realizado e a arrematação, sopesando-se a valoração do bem no mercado imobiliário.

A propósito, para que não paire dúvidas, trago à baila a ementa do RAI 1003061-10.2016.8.11.0000:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO A QUO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM – SUPOSTO ERRO NO LAUDO PERICIAL – MERAS ALEGAÇÕES – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO DESPROVIDO. A reavaliação do bem é medida excepcional, devendo ocorrer quando comprovado erro ou dolo do avaliador, conforme disposto no art. 873 do Código de Processo Civil. Não havendo elementos a descaracterizar o laudo de avaliação, deve ser indeferido os reclamos da parte, sendo certo ainda que o perito não está obrigado a seguir as regras impostas pelas partes e, sim, observar os procedimentos legais aplicáveis ao caso.”
(TJ-MT - AI: 10030611020168110000 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Data de Julgamento: 13/12/2017, Vice-Presidência, Data de Publicação: 18/12/2017)

Lado outro, sobre o ponto agora a ser analisado, importante fazer uma contextualização:

Ressai dos autos que o Juízo da 37ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, nos autos da Ação de Execução nº 0140783-19.2012.826.0100, expediu carta precatória para avaliação e demais atos relativos ao bem penhorado - Fazenda Jequitibá – que foi distribuída para 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, sob o N. 3176-52.2014.811.0086 - Cód: 80029.

Realizada a avaliação do imóvel em 30.07.15, no valor de R$29.000.000,00 (vinte e nove milhões de reais), foram designadas as praças para os dias 5/12/2016 e 16/12/2016, sendo que não houve licitante na primeira e na segunda o credor arrematou o imóvel por 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

Ocorre que, consoante se verifica da decisão agravada acostada no Id. 927839, após impugnação da parte devedora em relação aos editais de praça, o juízo de origem considerou válida a primeira, mas, no entanto, declarou nula a segunda, ensejando o presente recurso, onde o agravante além de sustentar que a nulidade também deve se estender à primeira, o que já foi rejeitado por esta Câmara, também defende que a avaliação do bem deve ser renovada em razão do tempo, sendo que neste ponto consiste a omissão apontada pelo STJ.

Contra o mesmo
decisum
o banco também se insurgiu por meio do RAI n. 1007798-22.2017.811.0000, a fim de tornar válida a 2ª praça, mas o recurso foi assim julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO A QUO QUE ANULOU A SEGUNDA PRAÇA – VÍCIO INSANÁVEL- EXPEDIENTE FORENSE SUSPENSO – INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DO ATO NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE– RECURSO DESPROVIDO. Quando determinado no edital do leilão que este se dará na sede do Fórum, com indicação do endereço e horário, deve ser observada a regra do disposto no artigo 900 do Código de Processo Civil, ou seja, somente pode ocorrer o ato em dia útil, o que não foi observado na espécie. De acordo com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça havendo nulidade na arrematação esta pode ser decretada de oficio pelo julgador enquanto não expedida a carta de arrematação, dentro do próprio feito executivo.”
(TJ-MT - AI: 10077982220178110000 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Data de Julgamento: 13/12/2017, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2018)

Dessa maneira, sobreleva a questão em relação à nova avaliação, eis que o argumento do agravante, ora embargante, se funda no tempo decorrido até que fosse realizada outra praça, já que a segunda foi considerada insubsistente pela decisão agravada, eis que na época da oposição dos presentes embargos já havia passado dois anos e meio.

Em pesquisa ao andamento da Carta Precatória junto ao Juízo da Comarca de Novo Mutum é possível verificar que, por força do RAI 1007798-22.2017.811.0000, a segunda praça foi novamente realizada, agora em 07/06/2018, ocasião em que o banco arrematou o imóvel denominado Fazenda Jequitibá, onde a avaliação efetivada no ano de 2015 foi utilizada como parâmetro para o valor do praceamento.

Além disso, consta também que a Carta de Arrematação ainda não foi expedida e, ainda, por meio do despacho datado de 13/07/2020, os atos de expropriação e o processamento da missiva foram sobrestados até que o juízo deprecante informe o valor atualizado do débito (Id. 51148956 dos autos de origem).

Sob esse aspecto, em que pese a segunda praça ter sido concretizada depois da interposição deste recurso, deve ser sopesada a necessidade de atualização do valor de mercado do bem constrito como requerido, sobretudo porque a avaliação foi utilizada como parâmetro pelo juízo de origem para realização da praça três anos depois.

O Código de Processo Civil, por meio do artigo 873, autoriza a repetição da avaliação do bem penhorado à comprovação de que houve erro ou dolo por parte do avaliador, ou à constatação de diminuição do valor do bem posteriormente, além de fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem, confira:

“Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II -
se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem
;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação
.

Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo.”

É certo que a renovação da avaliação judicial somente pode ser viabilizada em determinadas hipóteses, considerando-se que o laudo efetuado por Oficial de Justiça goza de fé pública.

Todavia, a hipótese trazida à baila legitima a designação de nova avaliação com o intuito de apurar o atual valor mercadológico do bem, em razão de controvérsia sobre a sua valorização e dúvida quanto ao real valor do imóvel, especialmente por se tratar de área rural que, por se localizar neste Estado, possui relevante valorização.

É imperioso ressaltar que nas hipóteses em que o valor se modifica no longo decurso do tempo da estimativa originária, a nova avaliação tende a evitar maiores prejuízos ao devedor e possível obtenção de indevida vantagem pelo credor.

Em análise do artigo 873, especificamente o inciso II, o qual preceitua que caberá nova avaliação
“se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem”
, o doutrinador Prof. José Miguel Garcia Medina,
in ‘
Novo Código de Processo Civil Comentado’,

leciona que, decorrido considerável lapso de tempo entre a avaliação e o leilão judicial, a rigor, deve ser realizada nova avaliação do bem penhorado:

“II. Alteração do valor do bem penhorado. Havendo alteração no valor do bem, impõe-se a realização de nova avaliação (inc II do Art. 873 do CPC/15), que poderá conduzir, por sua vez, à alteração da penhora prevista nos arts. 850 e 874 do CP/15.”

Sobre o trabalho, trago à baila o artigo lançado no
https://joaodomingosadv.jusbrasil.com.br/artigos/540356597/possibilidade-de-se-promover-nova-avaliacao-do-imovel-no-processo-de-execucao
que aborda o tema de maneira bastante didática, confira:

“(...) Para evitar tal incidente, de todo o modo, recomenda-se que a avaliação seja realizada em data próxima à da expropriação: “A avaliação do bem objeto de leilão deve ser feita em momento próximo à expropriação para manter a contemporaneidade da aferição do valor, tendo em vista que fatores externos podem influir na variação do preço do objeto” (STJ, REsp 1.103.235/PR 2ª T., J. 19.03.09, rel. Min. Humberto Martins).

Decidiu-se, com acerto, que “decorrido considerável lapso temporal entre a avaliação e a hasta pública, a rigor deve-se proceder à reavaliação do bem penhorado. Para tanto, porém, é imprescindível que a parte traga elementos capazes de demonstrar a efetiva necessidade dessa reavaliação” (STJ, REsp 1.269.47/SP 3ª T. j. 06.12.2011, rel. Min. Nancy Andrighi). Em se tratando de bem de rápida depreciação (como, p. ex, veículos automotores), recomenda-se a realização de alienação antecipada (cf. art. 852, I, do CPC/15). Em princípio, deverá a parte requerer a reavaliação do bem antes da adjudicação ou alienação do bem (nesse sentido, STJ, AgRG no REsp 1.282.195/RS, 2ª T. j. 10.02.15, rl. Ministro Humberto Martins).

Pois bem, neste caso do inciso II do artigo 873 do CPC/15, é clara a sua diferenciação entre os outros dois incisos, tendo em vista que estes dois estão sujeitos à preclusão caso não sejam alegadas em sede de impugnação, no momento imediatamente subsequente à avaliação. Quanto ao inciso III, para que seja possível pleitear a nova avaliação com base no mesmo, já é necessário que tenha sido realizada e homologada a avaliação, transcorrido lapso temporal, e, que tenha havido posterior oscilação do valor de mercado do imóvel penhorado.

Trazendo a aplicação destes ensinamentos para casos práticos, percebe-se que em eventual processo de execução que possua bem imóvel penhorado e que já foi avaliado, pode ocorrer que, devido a inúmeros recursos e discussões tal procedimento de expropriação não seja concluído em pouco tempo, ocorrendo a modificação do valor real do imóvel, restando patente a necessidade de realização de nova avaliação.

Em conclusão, devido à impossibilidade de a legislação dispor sobre todos os casos possíveis que possam ocorrer, e de ser genérica, quanto às formas e possibilidades de serem realizadas novas avalições, percebe-se que a doutrina e a jurisprudência estão se solidificando quanto à complementação e definição de tais requisitos, quanto ao que vêm a ser os erros, e quais os elementos essenciais e indispensáveis na elaboração do laudo, tais como a indicação das benfeitorias e do valor individualizado destas, bem como das características e do estado de conservação do imóvel penhorado.
Assim, é possível a realização de nova avaliação caso tenha decorrido período de tempo suficiente para majorar ou diminuir o preço do bem imóvel penhorado, entre sua avaliação e o momento que será alienado forçosamente, quer seja pela via da adjudicação ou do leilão judicial
(...)” – sem destaque no original.

Em casos análogos, inclusive acerca do tempo transcorrido, esta Corte de Justiça assim se pronuncia:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA - AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O AUTO DE AVALIAÇÃO E DETERMINOU A HASTA PÚBLICA DOS BENS - PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO –
LAUDO DE AVALIAÇÃO REALIZADO HÁ MAIS DE TRÊS ANOS

– LAPSO TEMPORAL QUE SE MOSTRA SUFICIENTE A ALTERAR O VALOR DO BEM – NECESSIDADE DE SE APURAR O REAL VALOR - ART. 873, II, DO CPC
– HONORÁRIOS DO PERITO – ÔNUS DE QUEM REQUER A PRODUÇÃO – ART. 95, DO CPC - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
Admite-se nova avaliação de imóvel penhorado quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve diminuição ou majoração no valor do bem; ou quando houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem (CPC, art. 873). Foi realizada a avaliação judicial do imóvel penhorado, em 25/07/2018, ocasião em que o Oficial de Justiça Avaliador atribuiu-lhe o valor de R$ 3.441.540,69 (três milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, quinhentos e quarenta reais e sessenta e nove centavos), de modo que a simples correção desse valor, ordinariamente, não enuncia, com segurança mínima, a evolução do valor efetivo do imóvel. A realização de nova avaliação não prejudica as partes, muito pelo contrário, impede a expropriação por valor incompatível com aquele que o bem efetivamente merece.
Contudo, deferida nova avaliação de imóvel penhorado, a pedido da parte executada, é de justiça que esta custeie sua produção, a teor do disposto no art. 95, do CPC.”
(TJ-MT 10163442720218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/12/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA E AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL – DECURSO DE GRANDE LAPSO TEMPORAL – VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA – DISCREPÂNCIA ENTRE OS VALORES APONTADOS – DÚVIDA REAL SOBRE O VALOR DO IMÓVEL – NOVA AVALIAÇÃO – ART. 873 DO CPC – CABIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Decorrido grande lapso temporal desde a avaliação do imóvel penhorado, havendo dúvidas sobre a metodologia e valores apresentados pelo Oficial de Justiça Avaliador, e diante da provável valorização do bem, impõe-se a realização de nova avaliação para dirimir a controvérsia, nos termos do art. 873, III, do CPC
.”
(TJ-MT 10032544920218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 04/10/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/10/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AVALIAÇÃO DE IMÓVEL – PENHORA - NOVA AVALIAÇÃO –
LAPSO TEMPORAL DE DOIS ANOS
– POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR – AVALIAÇÃO DE DESVALORIZAÇÃO OU VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL – MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR – ARTIGO 873 DO CPC
– RECURSO PROVIDO.
Decorridos mais de dois anos
da elaboração da avaliação, é razoável supor que possa ter havido variação significativa no preço do imóvel, motivo pelo qual é devida a realização de nova perícia. “[...]É possível nova avaliação sempre que surgir fundadas dúvidas quanto ao valor correto do bem, a fim de se evitar eventual alienação por preço vil (art. 683, III, CPC). O art. 33 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito serão pagos pela parte que houver requerido o exame técnico”. (AI 32996/2012, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2012, Publicado no DJE 29/06/2012) [...]”.
“...Por fim, é possível a realização de nova avaliação do bem penhorado sempre que surgir no curso da demanda, mesmo quando já designado leilão, dúvidas fundadas quanto à avaliação. É natural que se suspenda a hasta para uma reavaliação, a fim de se evitar eventual arrematação por preço vil" (Precedentes oriundos das Turmas de Direito Público: REsp 550.497/PB, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 02.08.2005, DJ 05.09.2005; e REsp 1.020.886/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 17.04.2008, DJe 15.05.2008) ...”
(TJ-MT - AI: 10115414020178110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 27/02/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2018)

Assim, diante de todo o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para, atribuindo-lhes efeitos infringentes,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, a fim de determinar a realização de nova avaliação do imóvel rural penhorado nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021